Tribunal: TJBA
Processo: 8056871-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056871-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: MARLUCIA BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA em razão da decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução por inadequação da via eleita, nos autos de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Busca-se saber se é aplicável o princípio da fungibilidade entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença em execução fundada em título judicial.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade somente se aplica quando há dúvida objetiva acerca do instrumento processual adequado. Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, o meio de defesa adequado é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, e não os embargos à execução.

4. A distinção entre os institutos é cristalina na sistemática processual vigente, não comportando dubiedade que justifique a aplicação da fungibilidade processual. Os embargos à execução aplicam-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

5. Ainda que suplantado o vício na via eleita, a Agravante deixou de observar requisito essencial na impugnação, ao alegar excesso na execução sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto.

6. A matéria relativa à extensão subjetiva do acordo celebrado em 2017 já foi definitivamente decidida na fase de conhecimento, encontrando-se preclusa. A mera alegação de pertencimento ao mesmo grupo econômico não é suficiente para estender automaticamente os efeitos de acordo celebrado por pessoa jurídica distinta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, 932, III, 80, II, VI e VII, 485, I, e 702.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1804717, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056871-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA e como Agravada MARLUCIA BARBOSA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08